Tribunal: TJDFT
Processo: 0123331-06.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0123331-06.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: JOSÉ RUBENS CELINI DE CARVALHO DESPACHO Tendo em vista o óbito do recorrido JOSÉ RUBENS CELINI DE CARVALHO, bem como a ausência de regularização da representação processual, em que pese a intimação para tanto do advogado da parte falecida, determino a intimação pessoal dos herdeiros indicados na petição de ID 57080740 - PEDRO PAULO DE CARVALHO, MARIA LETÍCIA DE CARVALHO REBOUÇAS e JOAO VITOR DE CARVALHO BASSO, por mandado, para que regularizem a representação processual em 30 (trinta) dias, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil). Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010